Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-93.2023.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000811-93.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Convênio médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JORDAO FAUSTINO ABDALA ALEIXO - CPF: 030.796.309-80 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: 040.360.608-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU URGÊNCIA EXTREMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas médicas suportadas pelo autor para realização, na rede privada, de cirurgia de ressecção de paraganglioma vagal secretor de dopamina. O juízo de origem entendeu não comprovada a omissão estatal nem a urgência do procedimento. O autor alega que houve negativa tácita de atendimento pelo SUS e que a gravidade da doença exigia intervenção imediata, circunstâncias que, segundo afirma, autorizariam o reembolso das despesas médicas.

II. Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta demora do SUS configura omissão estatal ensejadora do dever de indenizar; (ii) estabelecer se o quadro clínico apresentado pelo autor autorizava a realização imediata do procedimento na rede privada, com posterior ressarcimento.

III. Razões de Decidir

3.

A responsabilização civil do Estado por omissão exige prova da existência de dever jurídico específico de agir, da inércia estatal e do nexo causal entre essa omissão e o dano sofrido, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e da tese firmada pelo STF no RE 841.526 (Tema 592 da repercussão geral).

4.

O ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede privada somente se admite em hipóteses excepcionais, nas quais se comprove: (i) negativa formal ou omissão injustificada do poder público; e (ii) urgência efetiva do tratamento, com risco concreto à vida ou à integridade física do paciente.

5.

A análise probatória revela que o autor teve sua solicitação processada pelo SUS, com autorização de internação emitida pelo Hospital do Câncer de Mato Grosso em 19/04/2023, evidenciando que não houve negativa de atendimento, mas sim tramitação regular do pedido.

6.

O autor realizou o procedimento cirúrgico em hospital privado em 27/03/2023, antes da conclusão do trâmite administrativo, por escolha pessoal, sem que se demonstrasse, por laudo médico idôneo, risco iminente de morte ou urgência extrema que justificasse o atendimento imediato.

7.

A opção voluntária pelo atendimento particular rompe o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o dano, afastando o dever de ressarcimento por parte do Estado.

8.

A documentação apresentada não comprova falha ou omissão do SUS, tampouco urgência médica inadiável, tratando-se de caso que demandava planejamento cirúrgico por equipe especializada, justificando o tempo de resposta do sistema público.

______________________

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por omissão na área da saúde exige prova concreta de negativa ou demora injustificada no atendimento e da urgência extrema do procedimento.

2.

A realização de tratamento médico particular por opção do paciente, sem esgotar as vias administrativas e sem demonstração de urgência inadiável, afasta o dever estatal de ressarcimento.

3.

A tramitação regular do pedido no SUS, ainda que posterior à realização do procedimento privado, afasta a configuração de omissão estatal indenizável.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6o, e 196; CPC, art. 373, I; Lei no 8.080/1990, arts. 2o, 4o e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.08.2016; TJAL, Apelação Cível 07066839820238020058, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 23.04.2025; TJCE, RAC 0013625-53.2019.8.06.0112, Rel. Des. Tereze Neumann Duarte Chaves, j. 06.03.2024; TRF-4, AC 5001287-15.2021.4.04.7117, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 16.08.2022; TJMT, Apelação Cível 1000338-64.2022.8.11.0046, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jordão Faustino Abdala Aleixo, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pelo Apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que o ato sentencial incorreu em erro ao desconsiderar a urgência comprovada do procedimento cirúrgico para ressecção de paraganglioma vagal secretor de dopamina, tumor raro que lhe causava sintomas severos, como dor cervical intensa, dificuldade respiratória e de deglutição, labilidade pressórica e risco iminente de morte.

Aduz que os documentos médicos juntados aos autos evidenciam, de forma inequívoca, a gravidade do quadro clínico e a necessidade de intervenção cirúrgica imediata.

Alega que houve negativa tácita de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), configurada pela omissão e demora do Estado em viabilizar o tratamento necessário.

Ressalta que, embora tenha recorrido ao sistema público, a autorização de internação hospitalar somente foi emitida em 27/04/2023.

Afirma que o laudo médico referente ao tratamento fora de domicílio indicava a inexistência de equipe multidisciplinar como fator impeditivo para o atendimento no Hospital do Câncer de Cuiabá, e critica a sentença por exigir prova formal de negativa, desconsiderando que a dinâmica do atendimento público frequentemente se traduz em entraves burocráticos e silêncio institucional.

Invoca a violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, enfatizando que o endividamento para custear tratamento garantido pela Constituição configura condição degradante, incompatível com a dignidade humana.

Argumenta que a decisão recorrida chancela a omissão estatal e ignora o impacto devastador da falha na prestação do serviço público de saúde sobre sua vida e dignidade.

Aponta que a jurisprudência reconhece o dever de ressarcimento em casos de negativa de atendimento ou demora excessiva, citando precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde, que considera excessiva a espera superior a 180 dias para realização de cirurgias.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao ressarcimento das despesas médicas, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros equivalentes à caderneta de poupança ou, alternativamente, à taxa SELIC.

Por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo não provimento do recurso (id. 307752465).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opina pelo desprovimento do apelo (id. 315345394).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Jordão Faustino Abdala Aleixo insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer por ele ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Na ocasião, o Magistrado julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que, no ano de 2023, o Recorrente apresentou sintomas relacionados à compressão de estruturas neurovasculares cervicais, como dor no pescoço, desfalecimento, dificuldade respiratória e manifestações decorrentes da secreção excessiva de dopamina, sendo diagnosticado, por profissional do SUS, com paraganglioma vagal secretor de dopamina (CID 10 – D35.3), tumor raro com poucos registros na literatura médica.

Após diversas tentativas de tratamento sem êxito, o Dr. Lucas Bertolin indicou a necessidade de intervenção cirúrgica para ressecção do tumor do corpo carotídeo, a ser realizada por equipe multidisciplinar, composta por especialistas em cirurgia de cabeça e pescoço e neurocirurgia vascular.

Relatou que, ao buscar autorização para a cirurgia no âmbito do SUS, teve o pedido negado sob a justificativa de que o procedimento “não estava autorizado para o Estado”.

Diante da urgência e do risco de morte, contratou empréstimo bancário e custeou integralmente o tratamento em rede privada.

Informou que, em 13/02/2023, iniciou acompanhamento médico, realizou exames laboratoriais, ressonâncias magnéticas e tomografias, tendo a cirurgia recomendada sido realizada no Hospital A Beneficência Portuguesa de São Paulo, em 27/03/2023, com alta hospitalar em 30/03/2023.

Diante dessas circunstâncias, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando o ressarcimento das despesas médicas, que totalizavam R$ 149.865,77 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), assim discriminadas:
(i)
R$ 80.520,77 (despesas hospitalares);
(ii)
R$ 48.500,00 (honorários médicos); e
(iii)
R$ 20.845,00 (exames).

O Apelado, Estado de Mato Grosso, contestou a demanda, alegando ausência de comprovação formal de indeferimento de realização do procedimento pelo SUS.

Sustentou que, conforme o Parecer Técnico n. 0003/2024/ATCRUE-SES, o Apelante teve consulta oncológica autorizada para o dia 28/02/2023, no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, e que o laudo de autorização para internação hospitalar foi emitido pelo Hospital de Câncer de Mato Grosso em 19/04/2023, com indicação do procedimento n. 04.16.09.013-3 (Ressecção de Tumor de Partes Moles em Oncologia), previsto na tabela do SUS.

Dessa forma, argumenta que o Recorrente optou voluntariamente pelo tratamento particular, inexistindo conduta ilícita estatal que enseje o dever de indenizar.

Da análise detida dos autos, observa-se que a controvérsia envolve a tensão entre o direito constitucional à saúde e os limites da responsabilidade civil do Estado.

Com efeito, embora se trate de enfermidade grave e rara, o Juiz Singular entendeu que a mera gravidade da doença, por si só, não autoriza o ressarcimento automático das despesas suportadas na rede privada.

Fundamentado na teoria da distribuição do ônus da prova, entendeu que o Apelante não comprovou concretamente a alegada omissão estatal e, diante dessas circunstâncias, julgou improcedente o pedido de ressarcimento de despesas.

Inconformado,
Jordão Faustino Abdala Aleixo recorre.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6o, estabelece o regime de responsabilização do Poder Público pelos prejuízos causados a particulares e que tal dispositivo consagra o modelo objetivo fundamentado na teoria do risco administrativo, cujos elementos caracterizadores compreendem:
(i)
a existência de comportamento atribuível ao ente estatal, seja por ação ou inação;
(ii)
a ocorrência de prejuízo juridicamente relevante; e
(iii)
o vínculo causal entre ambos.

Tratando-se especificamente de responsabilização por omissão estatal, a Suprema Corte, quando da apreciação do RE 841.526 (Tema n. 592 da repercussão geral), estabeleceu diretrizes precisas como a necessidade de verificação, no caso específico, acerca da obrigação jurídica do Estado de atuar preventivamente, bem como se a sua passividade constitui fator determinante para o resultado lesivo.

Assim, diferentemente das hipóteses de conduta ativa, em que a simples demonstração do dano e do vínculo causal basta, os casos envolvendo omissão administrativa demandam comprovação mais robusta do liame entre a inércia governamental e o prejuízo experimentado, não se admitindo a aplicação irrestrita da responsabilização objetiva.

É cediço que a Carta Republicana assegura universalmente o acesso à saúde, impondo ao Poder Público o dever de implementar políticas que viabilizem tal direito, conforme disciplina seu artigo 196.

A concretização dessa garantia fundamental opera-se mediante o Sistema Único de Saúde (SUS), estrutura integrada que congrega os diversos níveis federativos na prestação de serviços e ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde populacional.

Reconhece-se, entretanto, que tal obrigação encontra limites na própria sistemática constitucional, pois o Estado não se vincula ao custeio irrestrito de toda e qualquer modalidade terapêutica pleiteada, sob risco de inviabilizar a própria sustentabilidade do sistema público de saúde.

A estruturação do SUS privilegia o fornecimento direto de assistência, observando critérios de universalidade e equidade no atendimento, distanciando-se do modelo securitário baseado em reembolsos posteriores. Justamente por essa característica, o ressarcimento de gastos realizados espontaneamente na esfera privada constitui excepcionalidade no sistema.

A construção jurisprudencial consolidada nos tribunais pátrios estabelece parâmetros rigorosos para o reconhecimento do dever estatal de restituir valores dispendidos com assistência médica privada, entendendo pela necessidade da demonstração conjunta de dois elementos: (1) a efetiva recusa administrativa em prestar o atendimento ou o retardamento injustificável que caracterize falha na prestação do serviço; (2) a configuração de quadro emergencial ou urgente que impossibilite aguardar o processamento regular da demanda no sistema público sem risco concreto à integridade física ou à vida.

A orientação dos tribunais estaduais reflete esse entendimento, como se verifica no julgado oriundo do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), que condiciona o reembolso à tríplice demonstração:
a)
inviabilidade de realização do tratamento pelo SUS;
b)
hipossuficiência financeira do paciente; e
c)
deficiência na prestação do serviço público. Confira:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso de despesas médicas particulares, ao fundamento de que não foi demonstrada a impossibilidade de obtenção do tratamento na rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se há obrigação do ente público de ressarcir gastos com tratamento particular, quando o autor alega demora no atendimento pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e dos artigos 2o, 4o e 70 da Lei no 8.080/1990, o Município deve garantir o acesso universal e gratuito à saúde, cabendo ao interessado comprovar a necessidade excepcional de custeio privado em situações de urgência ou ineficácia do SUS.

3.1. O autor não demonstrou a recusa ou a incapacidade do sistema público em fornecer o tratamento pleiteado, tampouco justificativa idônea para atendimento imediato na rede particular.

3.2. Precedentes do Supremo Tribunal Federal estabelecem que o reembolso de despesas médicas privadas pelo poder público exige comprovação inequívoca da urgência e da impossibilidade de obtenção do tratamento na rede pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Apelação cível conhecida e não provida.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts . 2o, 4o e 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Plenário, rel. Min . Luiz Fux, DJe 1o-8-2016. (TJAL - Apelação Cível: 07066839820238020058 Arapiraca, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2025). Negritei.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) já esboçou o seguinte entendimento acerca do reembolso por despesas médicas:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE FORMA DESCONTÍNUA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. PEDIDO DE REEMBOLSO DE COMPRA DO FÁRMACO REALIZADA POR MEIO DA INICIATIVA PRIVADA. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. Constata-se que o acervo probatório afasta a conduta omissiva do recorrido pois, não obstante a medicação requestada tenha sido prestada de maneira descontínua, inexiste nos autos comprovação de que o Município tenha se furtado da obrigação administrativamente.

3. A mora do Estado em fornecer tratamentos ou procedimentos pleiteados não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar direito a indenização por danos morais
, e no caso concreto, a autora não conseguiu se desincumbir do seu ônus probatório de demonstrar a ocorrência de abalo extraordinário apto a ensejar dano moral.

4. Na esteira da jurisprudência dos tribunais pátrios, o
ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público pressupõe prova irrefutável de negativa injustificada de tratamento médico pelo Sistema Público de Saúde. O reembolso de despesas realizadas pela parte na compra de medicamentos ou na realização de tratamento de saúde, pressupõe o descumprimento de decisão judicial específica reconhecendo o direito ao medicamento ou ao tratamento.
Logo, sem respaldo em decisão judicial concessiva, a opção privada pela aquisição direta não gera direito ao reembolso das respectivas despesas pela rede pública.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. ACÓRDÃO ACORDA a 2a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação Cível, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 06 de março de 2024. TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora e Presidente do Órgão Julgador. (TJCE. RAC 0013625-53.2019.8.06.0112 - Juazeiro do Norte. Órgão Julgador: 2a Câmara Direito Público. Relator: Tereze Neumann Duarte Chaves. Julgamento: 06/03/2024. Publicação: 07/03/2024). Sem destaques no original.

O Tribunal Regional Federal da 4a Região já decidiu o seguinte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES PELO ESTADO. 1 . A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública. 2. Ausente comprovação de que houve negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde, bem como de qualquer fato excepcional que justificasse o imediato atendimento na rede particular, improcede o pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado. (TRF-4 - AC: 50012871520214047117 RS, Relator.: Vânia Hack De Almeida, Data de Julgamento: 16/08/2022, 3a Turma).

Importante consignar que esta Corte Estadual já assentou que não se pode exigir do erário a devolução de valores referentes a procedimentos realizados por escolha pessoal do paciente, sem autorização prévia administrativa ou judicial, ainda que fundamentada na seriedade da patologia ou em suposta ineficiência do sistema. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI – ÓBITO RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – DESPESAS MÉDICAS EM REDE PARTICULAR DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA OU MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é dever do Estado custear leito em unidade médica privada, quando não há prova de omissão do ente público. Isso porque, longe de ignorar a angústia que passa o paciente e seus familiares, mas, no caso,
o ressarcimento de despesas em hospital particular não se mostra devido, notadamente porque não há prova de omissão do poder público,
já que os apelantes não aguardaram ao menos 24 horas, a liberação da vaga em UTI de hospital da rede pública de saúde, conforme determinado na decisão liminar, que deu prazo de 48 horas para que o requerido cumprisse o estabelecido. (TJMT. APELAÇÃO CÍVEL: 10003386420228110046. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Mário Roberto Kono De Oliveira. Julgamento: 20/02/2024. Publicação: 28/02/2024). Negritei.

Ademais, o diploma processual civil vigente, em seu artigo 373, inciso I, atribui à parte demandante o encargo de demonstrar os pressupostos fáticos de sua pretensão. Ainda no contexto da responsabilidade objetiva, modalidade que prescinde da análise de elemento subjetivo, permanece indispensável a comprovação do nexo etiológico entre o comportamento estatal e o resultado danoso.

Examinando detidamente o acervo probatório, constata-se, conforme muito bem pontuado na sentença aqui recorrida, que o Apelante não satisfez o ônus de demonstrar os pressupostos necessários ao acolhimento de sua pretensão indenizatória.

Conquanto seja indiscutível a gravidade da enfermidade que o acometia, os elementos carreados aos autos evidenciam que a estrutura pública de saúde foi devidamente acionada e processava regularmente a solicitação, conforme comprovam os dados extraídos do sistema informatizado de regulação, que documentam a tramitação para autorização de consulta especializada e posterior emissão de autorização hospitalar para o procedimento cirúrgico.

Vê-se que a sequência temporal dos acontecimentos é reveladora: a intervenção cirúrgica foi realizada na rede privada no final de março de 2023, ao passo que a autorização pelo sistema público foi processada em meados de abril do mesmo ano. Evidencia-se, portanto, que o Recorrente optou por não aguardar a conclusão do processamento administrativo em curso.

A própria existência da autorização hospitalar, mesmo sendo posterior à realização do procedimento particular, constitui elemento probatório de que o sistema público dispunha de condições para realizar o tratamento e que o processamento administrativo seguia seu curso regular.

Inexiste, assim, qualquer recusa de atendimento por parte do Estado.

O intervalo entre a indicação médica e a decisão do Apelante pela realização do procedimento em estabelecimento privado não pode ser caracterizado como período excessivo, principalmente se levarmos em consideração a complexidade do caso clínico, que naturalmente demanda avaliação criteriosa, planejamento cirúrgico adequado e organização de equipe multiprofissional especializada. Tal lapso temporal reflete o funcionamento ordinário do sistema, não configurando negligência ou inércia administrativa.

Além disso, apesar da inegável seriedade do quadro clínico apresentado, a documentação médica juntada aos autos não demonstra objetivamente que a intervenção cirúrgica deveria ser realizada em caráter imediato, sob pena de risco iminente de morte, não estando comprovado nos autos, portanto, a alegada emergência médica.

Ao eleger a alternativa privada antes de concluir o trâmite junto à rede pública, que processava regularmente sua solicitação, o Apelante exerceu escolha pessoal e assumiu as consequências patrimoniais dessa decisão, interrompendo o nexo causal que poderia eventualmente vincular o ente estatal ao dever de indenizar.

A doutrina administrativista, na voz de José dos Santos Carvalho Filho, esclarece que a responsabilização estatal por omissão pressupõe o descumprimento de dever jurídico específico de impedir o resultado danoso, não se configurando em toda e qualquer situação de inércia administrativa, mas apenas quando há correlação direta entre a abstenção e o prejuízo.

Compreende-se a apreensão e o temor experimentados pelo paciente e seus familiares diante de diagnóstico de tal magnitude. Todavia, a configuração da responsabilidade civil estatal exige fundamentação em elementos objetivos e comprovados, não em percepções ou apreensões de natureza subjetiva.

Diante dessas considerações, ausente a demonstração dos requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado — particularmente a comprovação de negativa de atendimento pela rede pública e a caracterização de urgência extrema que justificasse o atendimento imediato em estabelecimento privado —, entendo que a decisão de primeiro grau aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por Jordão Faustino Abdala Aleixo, mantendo incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025